Tribunal: STF
Processo: ARE 1487153
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RGTPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIAMÃO. FORNECIMENTO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS A PERMITIR ACESSO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE LOCAIS A EXAMES DE COLONOSCOPIA



    DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME." (e-doc. 20, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 196 da Constituição da República. Afirma que o fato de o Estado integrar o SUS não significa, por si só, que seja ele o responsável direto pela satisfação do pretendido nesta ação. Argumenta que não cabe ao Poder Judiciário eleger como vai se dar a opção de determinada política de saúde pública pelo Poder Executivo. Sustenta que, no âmbito estadual, existe política pública para atendimento postulado nos autos, inexistindo omissão de sua parte (e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, “no caso, o Órgão julgador concluiu pela excepcionalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário” e, portanto, o acórdão está em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ademais, rever o caráter excepcional da situação demandaria reexame do contexto fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário (e-doc. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Não há dúvida de que os entes públicos respondem de forma solidária pelo atendimento à saúde, direito assegurado constitucionalmente, não importando quem dará efetividade ao direito, já que a responsabilidade é atribuída ao Poder Público, como um todo, pelo art. 196, da Constituição da República.



    O art. 23, II, da Constituição Federal, determina a competência comum de todos os entes federativos (União, Estados e Municípios) para “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. No mesmo sentido, dispõe o art. 241 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul: “A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação”. (...)



    Quanto ao argumento central do recurso no sentido de ser descabida a intervenção judicial na definição e promoção de políticas públicas que, mesmo que não constem nas previsões político-administrativas, mostrem-se necessárias à preservação de valores maiores; evidente que a escolha e implantação de políticas públicas são competências inarredáveis do Gestor Público, pois refletem, mais do que a consecução de seus deveres administrativos, a implantação de políticas de governo, estando, assim; fora do controle jurisdicional quanto ao seu mérito, mas tão somente quanto à sua legalidade.



    No entanto, quando tais políticas conflitam frontalmente com direitos constitucionalmente assegurados, como é o caso, em que há comprovada omissão em fornecer atendimento em colonoscopia, havendo considerável demanda represada de exames pendentes de realização, não há como evitar a intermediação jurisdicional para conformar a atividade político-administrativa e determinar ao administrador sua submissão à Magna Carta.



    Logo, maior dúvida não há de que é possível ao Poder Judiciário ordenar ao Poder Executivo a promover ações para disponibilizar serviços essenciais à população, não havendo injusta ou indevida invasão da competência discricionária da Administração.” (e-doc. 20).



    5. O presente processo envolve demanda judicial sobre tratamento padronizado, tendo a Corte de origem concluído ser o Estado do Rio Grande do Sul responsável por elaborar plano de ação para realização de exames de colonoscopia dos cidadãos de Viamão, nos termos da fundamentação acima citada.



    6. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será assentado sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    7. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Min. Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de Primeiro e Segundo Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos e tratamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793), como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234).



    8. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa.



    9. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais de minha relatoria na Segunda Turma (RE nº 1.364.130-Agr/RS, RE nº 1.378.703-Agr/RS, RE nº 1.379.069-Agr/RS, RE nº 1.388.550-Agr/MG, RE nº 1.389.792-Agr/RS, RE nº 1.395.263-Agr, entre outros) mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos e tratamentos de saúde pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    10. Considerado isso, com fundamento no Princípio da Colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à temática do Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o novo tema de Repercussão Geral (nº 1.234).



    11. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator